Tribunal: TCU
Processo: 014.131/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento referente a Acordo de Leniência então em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União (CGU)/Advocacia-Geral da União (AGU) e a empresa Gol Linhas Aéreas S. A., com a finalidade de definir diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente em relação aos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com enfoque no acordo de leniência proposto pela empresa Gol Linhas Aéreas S.A., nos termos da Lei 12.846/2013, autuado em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), pactuado em 6/8/2020, entre a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e esta Corte de Contas, juntamente com o Ministério Público Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, arquivar o presente processo de acompanhamento, em face da perda de objeto; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças integrantes (Relatório e Voto) poderá ser obtido por meio do Sistema Conecta-TCU, disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, ou mediante contato com a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/TCU): 9.2.1 Controladoria-Geral da União; 9.2.2 Advocacia-Geral da União.